Tribunal: TJBA
Processo: 0026411-46.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0026411-46.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Luíz Carlos Andrade de Assis

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA, DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRANSPORTE. EMBASAMENTO
NO ART. 92, INCISO V, ALÍNEA "H", DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA PELA TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. O DIREITO À “CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA DEVE SER APRECIADA NA MESMA CONTA E ÉPOCA DA REMUNERAÇÃO MENSAL, DE ACORDO COM O QUANTO PREVISTO NO ART. 3º, §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97, OBSERVANDO-SE QUE O VALOR DO BENEFÍCIO DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO, O NÚMERO DE DIAS EM QUE O BENEFICIÁRIO DEVA COMPARECER AO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA E O VALOR DA TARIFA OFICIAL (TEMA 1)”.

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
0026411-46.2015.
8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUÍS CARLOS ANDRADE DE ASSIS
e, impetrados,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DO

ESTADO DA BAHIA
e
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
,
NO MÉRITO
,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador, .